Tribunal: TJES
Processo: 5014309-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente; Voluntária; Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014309-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014309-02.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZ DE DIREITO
APOSENTADO COMPULSORIAMENTE. PERÍCIA MÉDICA
.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. DILIGÊNCIA INICIAL DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EVENTUAL INCAPACIDADE OCORREU NO DESEMPENHO DO CARGO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre

requerimento de realização de perícia médica para avaliação de condições de saúde da parte autora, a fim de analisar seu quadro clínico para dar prosseguimento ao processo administrativo acerca da aposentadoria por invalidez e afastamento imediato. Afirma a parte autora que, durante o seu afastamento laboral, determinado no PAD (processo administrativo disciplinar) nº 0014129-50.2019.8.08.0000, foi acometida ao quadro clínico ortopédico incapacitante permanente, motivo pelo qual requer a realização de perícia médica pelo IPAJM para que seja atestada a referida incapacidade e, consequentemente, tenha direito à aposentadoria imediata.

(2).
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, determinando a realização de perícia médica, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado.

(3).
Ao analisar os autos, nota-se que a parte ré, em cumprimento de determinação judicial, realizou a almejada perícia médica para avaliar o quadro clínico do autor, conforme Laudo da Junta Médica, emitido em 12.11.2021, no qual se constatou que a incapacidade laborativa da parte autora é “atual”, devendo ser reavaliada em 06 meses.

(4).
Destaca-se ainda que, na data em que foi proferida a sentença de piso, o autor, em razão do processo administrativo disciplinar mencionado, ostentava a aposentação compulsória, de modo a não mais estar vinculado aos quadros de magistrados ativos do Espírito Santo. Daí, conforme apontado pela parte ré, ora recorrente, tem-se como inaplicável ao presente caso o argumento de que “
se o próprio pedido de ‘aposentadoria por invalidez’ não prejudica a tramitação (do processo disciplinar), não há de se falar em impedimento quanto à pretensão do magistrado de ser submetido à perícia médica oficial
”.

(5).
Nessa esteira de ideias, com a aposentação compulsória do autor e a partir da evidência de que eventual incapacidade laborativa -
frisa-se: não conclusiva
- deu-se após não mais exercer a judicatura, deve ser rejeitada a pretensão do autor, acolhendo-se por conseguinte as razões recursais do réu. No detalhe, o pedido inicial do autor volta-se tão somente à determinação de se submeter à perícia médica do Instituto réu para fins de avaliação de seu quadro clínico. Assim sendo, ainda que a diligência almejada tenha sido inicialmente realizada no curso do presente feito por força de ordem judicial, resta evidente que, pela dinâmica dos fatos, tal perícia médica era desnecessária, porquanto, conforme se extrai da própria narrativa descrita na peça inicial, o autor, ao tempo da suposta incapacidade, não mais exercia a função de judicar, na medida em que se encontrava afastado em decorrência do processo administrativo disciplinar. Por outras palavras, para a obtenção da aposentadoria por invalidez nas condições descritas pelo autor, em verdade, seria necessário o prévio gozo da licença por incapacidade laboral por no mínimo 24 meses, de modo que, antes disso, não há requisito para a instauração do processo administrativo com o fim postulado (aposentadoria por invalidez) e, sendo assim, a realização de perícia é inócua. Isto porque, ao contrário do inicialmente alegado pelo autor, a perícia médica nele realizada, em verdade, atestou a atualidade de seu quadro clínico, o que, por si só, contrapõe-se à sua pretensão, na medida em que tal situação não foi identificada ao tempo em que ele exercia a função pública. Diante da consagrada independência das esferas administrativa, penal e cível, não se olvida que, por se tratar de aposentadoria compulsória de agente vitalício no âmbito administrativo, há sempre a possibilidade concreta da reversão judicial do ato administrativo, seja pela inobservância de alguma formalidade procedimental ou formal, seja pelo reexame dos pressupostos ou mesmo da reanálise da proporcionalidade da pena. Por isso, não há como se ter a certeza da imutabilidade da decisão do PAD. De toda sorte, na linha aqui desenvolvida, não restou atestada que a suposta incapacidade deu-se durante o labor, o que retira a possibilidade de utilizá-la como base para eventual pleito de aposentadoria por invalidez. Por tudo isso, a sentença de piso merece ser reformada para julgar improcedente o pleito autoral, vez que o autor já se encontra aposentado compulsoriamente.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral relativo à realização de perícia médica para análise de quadro clínico incapacitante permanente.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, voto pela manutenção da sentença.

Conforme consta da documentação anexada aos autos, o requerido não realizou as pleiteadas perícias ao tempo oportuno, tanto que fora concedida medida liminar, posteriormente confirmada por sentença.

A meu ver, o pleito se limitou a obter a obrigação de fazer, não se confundindo com o próprio pedido de aposentadoria em si, baseado neste ou naquele motivo. Sem a realização da perícia, obviamente o órgão atuou por brecar o trâmite do eventual pleito de aposentadoria, sem razão.

Entendo, respeitosamente, que não havia justificativa legítima para a não realização do ato, em especial porque a posteriore se vale o recorrente de alegação de condição atual da patologia, com prejuízo para análise pretérita, o que gera inequivocamente uma enorme dúvida e afronta a direito comezinho de qualquer servidor que se encontre em vias de pugnar pelo benefício que a lei lhe assegura.

Por tais breves razões, entendendo que o ponto chave do presente pleito se limita a obrigação de fazer da realização da perícia médica, voto pela manutenção da sentença.